Tribunal: TJMT
Processo: 1012361-52.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132 DO STJ. BOLETO FRAUDADO. COGNIÇÃO RESTRITA. FORTUITO EXTERNO. NÃO QUITAÇÃO. PURGAÇÃO INTEGRAL. TEMA 722 DO STJ. ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação Cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão de veículo. O juízo de origem fundamentou o decreto de improcedência na premissa de que a fraude sofrida pela consumidora ao pagar boleto falso integraria o risco da atividade bancária, configurando fortuito interno e elidindo a mora.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial entregue no domicílio contratual é válida para constituir a mora independentemente de prova de recebimento pessoal; (ii) saber se o pagamento de boleto fraudulento a terceiro detém eficácia liberatória perante o credor fiduciário no rito especial do Decreto-Lei no 911/69; (iii) verificar se o depósito parcial e intempestivo supre a necessidade de purgação integral da dívida.
III. Razões de decidir
3. A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária aperfeiçoa-se com a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual, sendo prescindível a prova do recebimento pessoal pelo devedor, conforme orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.132.
4. O rito especial da busca e apreensão possui cognição limitada à verificação do inadimplemento e da garantia, de sorte que a alegação de quitação mediante fraude perpetrada por terceiros introduz matéria de alta complexidade que deve ser veiculada em ação de conhecimento autônoma, sob o crivo da ampla dilação probatória.
5. O pagamento efetuado a terceiro estelionatário não extingue a obrigação perante o credor quando o erro é derivado de negligência no dever de cautela do contratante, que utiliza canais não oficiais e ignora discrepâncias manifestas de dados e beneficiário no boleto, configurando o fato como fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.
6. A consolidação da propriedade fiduciária opera-se de pleno direito quando o devedor, após a execução da medida liminar, deixa de pagar a integralidade da dívida no quinquídio legal, não possuindo o depósito parcial e extemporâneo o condão de afastar os efeitos da inadimplência, consoante a tese firmada no Tema Repetitivo no 722 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Por via de consequência, a reforma do julgado para a procedência da pretensão autoral esvazia o suporte jurídico das astreintes fixadas na origem, uma vez reconhecida a legitimidade da posse consolidada em mãos do proprietário fiduciário.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos iniciais e consolidar a posse e propriedade do bem em favor do apelante.
Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário, independentemente da prova de recebimento pessoal. 2. A alegação de quitação por boleto fraudulento obtido fora dos canais oficiais da instituição financeira não elide a mora no rito especial da busca e apreensão, devendo a responsabilidade civil ser discutida em ação própria. 3. Compete ao devedor pagar a integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a liminar, sob pena de consolidação definitiva da propriedade."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o, e art. 3o, §§ 1o e 2o; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132; STJ, Tema Repetitivo no 722; TJ-MT, Apelação Cível no 1032118-23.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012361-52.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.936.730/0001-46 (APELADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132 DO STJ. BOLETO FRAUDADO. COGNIÇÃO RESTRITA. FORTUITO EXTERNO. NÃO QUITAÇÃO. PURGAÇÃO INTEGRAL. TEMA 722 DO STJ. ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão de veículo. O juízo de origem fundamentou o decreto de improcedência na premissa de que a fraude sofrida pela consumidora ao pagar boleto falso integraria o risco da atividade bancária, configurando fortuito interno e elidindo a mora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial entregue no domicílio contratual é válida para constituir a mora independentemente de prova de recebimento pessoal; (
ii
) saber se o pagamento de boleto fraudulento a terceiro detém eficácia liberatória perante o
credor fiduciário no rito especial do Decreto-Lei no 911/69; (
iii
) verificar se o depósito parcial e intempestivo supre a necessidade de purgação integral da dívida.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária aperfeiçoa-se com a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual, sendo prescindível a prova do recebimento pessoal pelo devedor, conforme orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.132.

4. O rito especial da busca e apreensão possui cognição limitada à verificação do inadimplemento e da garantia, de sorte que a alegação de quitação mediante fraude perpetrada por terceiros introduz matéria de alta complexidade que deve ser veiculada em ação de conhecimento autônoma, sob o crivo da ampla dilação probatória.

5. O pagamento efetuado a terceiro estelionatário não extingue a obrigação perante o credor quando o erro é derivado de negligência no dever de cautela do contratante, que utiliza canais não oficiais e ignora discrepâncias manifestas de dados e beneficiário no boleto, configurando o fato como fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.

6. A consolidação da propriedade fiduciária opera-se de pleno direito quando o devedor, após a execução da medida liminar, deixa de pagar a integralidade da dívida no quinquídio legal, não possuindo o depósito parcial e extemporâneo o condão de afastar os efeitos da inadimplência, consoante a tese
firmada no Tema Repetitivo no 722 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Por via de consequência, a reforma do julgado para a procedência da pretensão autoral esvazia o suporte jurídico das astreintes fixadas na origem, uma vez reconhecida a legitimidade da posse consolidada em mãos do proprietário fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos iniciais e consolidar a posse e propriedade do bem em favor do apelante.

Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário, independentemente da prova de recebimento pessoal. 2. A alegação de quitação por boleto fraudulento obtido fora dos canais oficiais da instituição financeira não elide a mora no rito especial da busca e apreensão, devendo a responsabilidade civil ser discutida em ação própria. 3. Compete ao devedor pagar a integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a liminar, sob pena de consolidação definitiva da propriedade."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o, e art. 3o, §§ 1o e 2o; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132; STJ, Tema Repetitivo no 722; TJ-MT, Apelação Cível no 1032118-23.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(substituindo processualmente a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
, julgou improcedente o pedido inicial.

A sentença proferida nos autos reconheceu
a inexistência de mora, acolhendo a tese da requerida de que o inadimplemento das parcelas no 03 e 04 decorreu de fraude perpetrada por terceiros (emissão de boleto falso), aplicando a Súmula 479 do STJ para atribuir a responsabilidade objetiva à instituição financeira por falha na segurança do sistema. Consequentemente, revogou a liminar, determinou a restituição do veículo e impôs multa coercitiva pelo atraso na devolução.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta a validade da constituição em mora, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato. No mérito, argumenta que o pagamento realizado pela apelada a terceiros estranhos à lide não possui eficácia liberatória perante o
credor fiduciário, caracterizando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que romperia o nexo de causalidade. Pugna pelo reestabelecimento da liminar, pela reforma integral da sentença para consolidar a posse e propriedade do bem, e pelo afastamento ou minoração das astreintes.

A apelada apresentou contrarrazões, reforçando a tese de boa-fé, o adimplemento das demais parcelas e a necessidade de manutenção da multa pelo descumprimento da ordem de restituição
.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de apelação cível.

A controvérsia
gira em torno da existência de
responsabilidade da

instituição financeira apela
nte
por suposto vazamento de dados sigilosos que teriam sido

utilizados por terceiros para aplicar golpe no apelante, resultando em prejuízos materiais e

na perda do bem financiado.

A
apela
da
alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que, munidos de

informações sigilosas da relação contratual, induziram-no a pagar boletos fraudulentos.

O
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.132,
firmou entendimento que
a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária prescinde da prova do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor, bastando que a
notificação
seja entregue no endereço indicado no instrumento contratual.

No caso vertente, os documentos acostados à exordial demonstram que a notificação foi devidamente encaminhada e recebida no domicílio eleito pelas partes, o que satisfaz integralmente o requisito do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, tornando hígida a pretensão possessória.

Superada a análise da mora sob o aspecto formal, cumpre adentrar ao cerne meritório da controvérsia, que reside na eficácia liberatória do pagamento efetuado mediante boleto fraudulento. A sentença obj
urg
ada fundamentou o decreto de improcedência na premissa de que a fraude sofrida pela consumidora integraria o risco da atividade bancária, configurando fortuito interno. Contudo, tal interpretação, embora protetiva, descura da natureza estrita e reipersecutória da ação de busca e apreensão.

O rito especial regido pelo Decreto-Lei no 911/69 possui cognição limitada, voltada primordialmente à verificação do inadimplemento e da garantia fiduciária. A alegação de quitação mediante fraude perpetrada por terceiros, introduz matéria de alta complexidade que extrapola os limites
cognitivos desta demanda. Para que o pagamento a terceiro detivesse o condão de extinguir a obrigação perante o credor, seria imperativo demonstrar que o erro foi provocado por falha direta e comprovada nos sistemas de dados do próprio banco, o que não se verifica de plano nos autos.

Observa-se
que a instituição financeira apelante não recebeu os valores correspondentes às parcelas que ensejaram a mora, o débito permanece tecnicamente em aberto perante o titular da propriedade fiduciária.

A aplicação da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, deve ser buscada pela via processual adequada — a ação de conhecimento —, na qual a devedora poderá pleitear a repetição do indébito ou danos morais contra quem de direito.

No entanto, no bojo da ação de busca e apreensão, a ausência de ingresso do numerário nos cofres do credor impede o reconhecimento da quitação e, por via de consequência, impõe o reconhecimento do direito do proprietário fiduciário de reaver o bem dado em garantia.

Neste contexto, comprovada a existência do
contrato e da mora formalmente constituída, e não há prova de que o pagamento chegou ao destino correto (credor), a procedência da medida é imperativa.

A tese da "fraude grosseira" ou do "fortuito externo" ganha relevo quando se observa que o boleto continha beneficiário e CNPJ manifestamente diversos dos dados da financeira, exigindo do contratante um mínimo de cautela e diligência no ato do pagamento.

Assim, a resistência do devedor pautada em engano provocado por estelionatário não é suficiente para elidir o inadimplemento contratual em face da instituição financeira que não concorreu diretamente para o evento lesivo
, visto que deve ser discutida em ação própria.

Consta
nos autos, a liminar de busca e apreensão foi cumprida em 14/04/2025, com a apreensão do veículo. A partir dessa data, iniciou-se o prazo de cinco dias corridos para que a requerida purgasse a mora mediante o
pagamento da integralidade da dívida, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004.

É cediço que
compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
,
entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
, sendo pacífico que
o STJ afastou expressamente a possibilidade de purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas.

A

apelada
não efetuou o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal de cinco dias após a execução da liminar. O depósito judicial de R$ 2.020,91, realizado em 05/05/2025
, ou seja, 21
dias após a apreensão do veículo, não corresponde
ndo
à integralidade da dívida indicada na planilha de ajuizamento, que totalizava R$ 26.021,35, e tampouco foi realizado no prazo legal.

Esse depósito, portanto, não tem o condão de afastar a mora nem de impedir a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Ademais, o pagamento das parcelas subsequentes (5a a 8a), embora demonstre a intenção da
apelada
de manter o contrato em vigor, não supre a ausência de purgação da mora no prazo legal, porquanto a consolidação da propriedade já havia se operado de pleno direito com o decurso do quinquídio sem o pagamento integral da dívida.

Portanto
, a prova da mora é
incontroversa
, a notificação seguiu os parâmetros do Tema 1.132 do STJ e a fraude sofrida pela apelada deve ser discutida em sede de ação própria de conhecimento, não possuindo força para obstar a consolidação da propriedade fiduciária no rito especial do Decreto-Lei 911/69.
A corroborar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO DE MORA. GOLPE COM BOLETOS FRAUDADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por devedor em contrato de financiamento de veículo, com garantia fiduciária, contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão promovida pelo credor, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.
II.
Questão em discussão
-
Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato para fins de constituição em mora do devedor fiduciário; (
ii
) saber se a alegação de pagamento de boletos fraudados por terceiro é suficiente para elidir a mora e obstar a busca e apreensão do bem. III. Razões de decidir
A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132, firmou entendimento de que a constituição em mora em contratos com garantia fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do
recebimento.
O aviso de recebimento da notificação consta dos autos e foi entregue no endereço contratual, sendo irrelevante a negativa de assinatura por parte do apelante. A alegação de quitação por meio de boletos fraudados configura matéria complexa e insuscetível de análise em sede de busca e apreensão, exigindo a propositura de ação própria de conhecimento.
IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para constituição em mora do devedor fiduciário, dispensando-se a prova do recebimento. A alegação de fraude no pagamento mediante boletos não pode ser analisada em sede de ação de busca e apreensão, devendo ser discutida em ação própria."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10321182320238110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

Por fim, no que tange às astreintes fixadas na origem, a reforma da sentença com o reconhecimento da procedência do pedido inicial esvazia o fundamento da multa cominatória. Uma vez reconhecida a legitimidade da busca e apreensão e a consolidação da posse em favor do apelante, a determinação de restituição do veículo perde seu objeto e suporte jurídico, devendo ser afastada qualquer penalidade pecuniária por atraso em obrigação que, ao final, revela-se indevida.

Assim, resta demonstrado que houve notificação extrajudicial da apelada e a inexistência de purgação da mora, sendo devida a consolidação da posse do veículo em favor da apelante, razão pela qual merece provimento ao recurso interposto pelo banco
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto
,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, e, por conseguinte:

Julgar
procedente
o pedido inicial, para declarar a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo marca Royal
Enfield
, modelo Classic
Dark
350cc A, chassi 95V6J1F2RSM000505, cor preta, ano 24/24, movido a gasolina, em favor da instituição financeira apelante, livre do ônus da propriedade fiduciária, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69.

Determinar que as repartições competentes, quando for o caso, expeçam novo certificado de registro de propriedade em nome da apelante ou de terceiro por ela indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69.

Determinar que o valor depositado judicialmente pela apelada, no montante de R$ 2.020,91, seja levantado em favor da instituição
financeira apelante, a título de abatimento parcial do débito, após o trânsito em julgado.

Condenar a apelada ao pagamento das custas processuais de ambas as instâncias e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Fica prejudicado o exame do pedido de aplicação de honorários recursais formulado pela apelada em contrarrazões, diante do provimento do recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026